Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708837-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BRINCAR BRASILIA LOCACOES EIRELI - ME D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 25647541, que informa que o mandado de intimação da parte agravada não foi cumprido, pelas razões expostas na diligência de ID 25637400, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual e considerando os princípios da cooperação e da celeridade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora